Tribunal: TJES
Processo: 0000001-81.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-81.2019.8.08.0046

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN DO NASCIMENTO SERENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000001-81.2019.8.08.0046

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN DO NASCIMENTO SERENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENAN OLIOSI CEREZA - ES27662-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para a aplicação do princípio da insignificância, devem ser utilizados os seguintes parâmetros: a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade do agente ; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva, os quais devem estar presentes, concomitantemente, para a incidência do referido instituto.

2.
A
existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso
ou procedimentos administrativos fiscais,
são suficientes para caracterizar a
habitualidade delitiva
, afastando, dessa forma, a incidência do princípio da insignificância.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº c

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN DO NASCIMENTO SERENO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENAN OLIOSI CEREZA - ES27662-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Jhonatan do Nascimento Sereno
em razão da sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única de São José do Calçado
, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 155, §4º, inciso IV,

do Código Penal
, à pena de
2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
em regime inicial aberto,
com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

De acordo com a
denúncia
, no dia 6 de janeiro de 2019, na rua Manoel Ferreira Marques, Centro, São José do Calçado/ES, com os corréus, subtraíram 1 (uma) caixa vermelha do grupo petrópolis, vazia, com 12 garrafas vazias de cerveja itaipava.

Em suas razões recursais, o recorrente requer, tão somente, sua
absolvição
em razão da suposta insignificância do furto cometido.

Inicialmente, necessário registrar que tanto a
autoria
quanto a
materialidade
delitivas estão
devidamente comprovadas
nos autos, haja vista o auto de prisão em flagrante de folhas 43/46, auto apreensão de folha 61, auto de entrega folha 62 e toda prova oral produzida, em especial, a confissão do apelante.

A partir disso,
a tese absolutória sustenta-se na suposta atipicidade da conduta, em razão da i
nsignificância

do

delito
.

Como se sabe, adota-se, no âmbito criminal, a teoria do
Direito Penal Mínimo
, que preconiza a intervenção deste ramo do direito somente quando a
lesão
verificada demonstre ser
relevante
, bem como quando não seja passível de
correção
pelos
outros ramos jurídicos
. Vejamos, nesse sentido, o seguinte precedente:

A admissão da ocorrência de um crime de bagatela reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasione lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem.
(AgRg no HC n. 656.705/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 7/5/2021.) (grifei).

A
aplicação
do princípio da
insignificância
ou
bagatela
é
excepcional
, devendo ser levado em consideração, ainda, o
grau de reprovabilidade da conduta,

periculosidade social da ação
e a
lesão sofrida pelo ofendido
.

Logo, verificado que a conduta do agente,
malgrado seja típica
, não é suficiente para ocasionar qualquer perturbação social, a interferência do Direito Penal mostra-se
excessiva
e
desarrazoada
, haja vista a
irrelevância
da ação praticada.
Este

não

é

o

caso

dos

autos
.

Em consulta ao sítio eletrônico deste E. Tribunal, pude verificar que o apelante possui um
vasto histórico criminal
, tendo em vista que
responde a dez ações penais por crimes patrimoniais
nos autos n.º 0000012-08.2022.8.08.0046, 0000055-13.2020.8.08.0046, 0000065-57.2020.8.08.0046, 0000116-63.2023.8.08.0046, 0000312-09.2018.8.08.0046, 0000415-21.2015.8.08.0046, 0000542-85.2017.8.08.0046, 0000617-27.2017.8.08.0046,
0000619-94.2017.8.08.0046 e
0000797-09.2018.8.08.0046. Além disso, possui outras quatro ações em curso, quais sejam,
0000128-48.2021.8.08.0046 (tráfico de drogas), 0000271-42.2018.8.08.0046 (violência doméstica),

0000619-94.2017.8.08.0046 (estupro de vulnerável) e

0000983-95.2019.8.08.0046 (ameaça).

Desse modo,
a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso
ou procedimentos administrativos fiscais,
são suficientes para caracterizar a
habitualidade delitiva
, afastando, dessa forma, a incidência do princípio da insignificância. Nesse contexto, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

A Quinta Turma desta Corte reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas.(AgRg no HC n. 835.880/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Na espécie, não é possível a incidência do princípio da bagatela, porquanto não evidenciado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, tendo em vista a reiteração delitiva e o contexto da prática dos crimes. Elucidou a instância de origem a habitualidade delitiva do agravante, que possui duas condenações definitivas por crimes de furto, além de três processos em andamento, também por crimes patrimoniais.3. Somado a isso, os presentes autos cuidam do concurso material entre 2 delitos de furto, sendo um simples e outro qualificado, e a soma dos valores atribuídos aos objetos subtraídos representa mais de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no AREsp n. 2.366.044/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Portanto, estando devidamente comprovada a
autoria e materialidade
, sendo a conduta do réu típica, ilícita e culpável,
mantenho

a

condenação

pela

prática

do

crime

de

furto.

Pelo exposto,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.